Tribunal: CARF
Processo: 11060.723734/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.723734/2018-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.324 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
SOLUÇÕES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.723734/2018-18
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.723734/2018-18

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 108-000.753,
em 04 de maio de 2023, pela DRJ08, para julgar parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o crédito remanescente de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2015, no valor de R$ 18,42, a ser utilizado exclusivamente nas DCOMP em litígio.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-
o adiante:
“Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório no 1223 de
23/11/2018, emitido na circunscrição da DRF Santa Maria/RS, para homologar em parte
as compensações formalizadas, vinculadas ao crédito de saldo negativo de IRPJ do Ex.
2016, ano-calendário 2015, conforme fundamentos ora transcritos:
1. Este processo trata Declarações de Compensação lançadas por Soluções
Integradas Verdes Vales Ltda. CNPJ no 04.684.837/0001-72, que informa crédito
de IRPJ Saldo Negativo em 31 de dezembro de 2015, no valor de R$
1.628.038,76. Fls. 2/67:

2. Conforme ECF – Escrituração Contábil Fiscal no 143524 de 09/08/2017, a
contribuinte no ano de 2015 apurou estimativas mensais de IRPJ – Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, com utilização de IRRF para redução do valor e quatro pagamentos, fl.
35/60.
3. Nas estimativas mensais e no ajuste anual, foi informado IRRF - Imposto de renda
retido na fonte, no valor de R$ 1.582.525,33 mas foi confirmado em DIRF da matriz e
filiais, o valor de R$ 1.407.635,20, Fls. 61/100-110.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.723734/2018-18

4. Confirmado crédito de saldo negativo de IRPJ em 31 de dezembro de 2015, no valor
de R$ 1.538.779,39 (um milhão, quinhentos e trinta e oito mil, setecentos e setenta e
nove reais com trinta e nove centavos) com o acréscimo da taxa Selic acumulada, foi
lançado em planilha de cálculo junto com os débitos do quadro um, que foram
satisfeitos parcialmente, por insuficiência de crédito, fls. 102/108.

Fundamentação
5. Apuração do IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Lei no 8.981, de 20.01.1995;
Lei no 9.065, de 20.06.1995; Lei no 9.249, de 26.12.1995; Lei no 9.430, de 27.12.1996, e
as alterações conforme a Lei no 9.716, de 26.11.1998, Lei no 9.959, de 27.01.2000, Lei
no 10.451, de 10.05.2002, Lei no 10.637, de 30.12.2002; IN SRF no 11, de 21.02.1996;
IN SRF no 093, de 24.12.1997.
6. Declarações de compensação com base legal no art. 170 da Lei no 5.172, de
25.10.1966 (CTN); art. 73 e art. 74 da Lei no 9.430, de 27.12.1996; art. 49 da Lei no
10.637, de 30.12.2002; art. 17 da Lei no 10.833, de 29.12.2003; art. 4o da Lei no 11.051,
de 29.12.2004; art. 30 da Lei no 11.941, de 27.05.2009; IN RFB no 1.717, de
17.07.2017; IN RFB no 1.422, de 19.12.2013 e alterações (ECF).
7. Declarações de compensação conforme IN RFB no 1.134, de 04.03.2011.
8. Imposto de renda Pessoa Jurídica retida na fonte – IRRF passível de utilização em
compensação, conforme IN RFB no 1.585, de 31.08.2015 para o código 6800, 3426,
5273, 5557, 8045 – Mercado financeiro.
9. IRRF Código 6147 e 6190, passível de utilização conforme IN RFB no 1.234, de
11.01.2012.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.723734/2018-18

10. Crédito acrescido de juros equivalentes à taxa referencial SELIC - Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia para títulos federais, nos termos do artigo 39, § 4o da Lei
n.o 9.250, de 26.12.1995 e do artigo 73 da Lei no 9.532, de 10.12.1997, e conforme inc.
V do art. 143 da IN RFB no 1.717, de 17.07.2017.
Decisão
11. De acordo com o art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2002; com o art.
142 da Lei no 5.172, de 25.10.1966; Portaria RFB no 1.453, de 29.09.2016; com a
Portaria MF no 430, de 09.10.2017 e o art. 286, inc. I do Regimento da SRFB, e com
base no Relatório e Fundamentação, reconhecemos o direito creditório em favor da
empresa
contribuinte
Soluções
Integradas
Verdes
Vales
Ltda.
CNPJ
no
04.684.837/0001-72, referente crédito de IRPJ, Saldo negativo em 31 de dezembro de
2015, apuração no formato Lucro Real, no valor de R$ 1.538.779,39 (um milhão,
quinhentos e trinta e oito mil, setecentos e setenta e nove reais com trinta e nove
centavos), importância essa que será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia para títulos federais, e
Homologamos a compensação do crédito descrito com débitos relacionados no quadro
do item quatro, coluna homol, no valor total de R$ 1.667.998,32 (um milhão, seiscentos
e sessenta e sete mil, novecentos e noventa e oito reais com trinta e dois centavos). Não
Homologamos a compensação com CSLL, de set/16, vcto. 31.10.2016, no valor de R$
99.068,97(noventa e nove mil, sessenta e oito reais com noventa e sete centavos), por
inexistência de crédito, utilizado em compensações anteriores.
Ordem de Intimação
12. Mantêm-se o processo nesta seção para prosseguimento conforme a legislação,
especialmente dar ciência à interessada. Sendo facultado a contribuinte no prazo de 30
dias da ciência deste despacho, apresentar manifestação de inconformidade contra o
reconhecimento parcial do crédito, também contra homologação parcial das
compensações, conforme art. 135 da IN SRF no 1.717/17.
Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, por via postal, em 05/12/2018, a contribuinte apresentou solicitação de
juntada da manifestação de inconformidade, em 03/01/2019, na qual aduz em sua
defesa, além da tempestividade do recurso, as seguintes razões de fato e de direito.
No ano-base de 2015, a manifestante apurou IRRF no montante de R$
1.700.777,12 (um milhão e setecentos e setenta e sete reais e doze centavos), na
estrita conformidade com a ECF – Escrituração Contábil Fiscal retificadora
(Doc_Comprobatorios1 – fichas do Registro Y570 da ECF 2015) transmitida em
09/08/2018.
Com base nesse contexto, em razão dos saldos negativos de IRPJ apurados, a
manifestante apresentou as Declarações de Compensação (DCOMPs) nos
16676.19518.311016.1.3.02-8825,
24590.60297.300916.1.3.02-5985,
13627.48787.310816.1.3.02-7686,
13255.25402.290716.3.02-7905,
26944.24420.300616.1.3.02-8105,
10562.34829.310516.1.3.02-6103
e
11839.24620.290416.1.3.02-6743,
que
possuíam
em
conjunto
créditos
declarados no valor total de R$ 1.628.038,76 (um milhão e seiscentos e vinte e
oito mil e trinta e oito reais e setenta e seis centavos).
Ocorre, porém, que, ao examinar as referidas DCOMPs, o Agente Fiscal
homologou exclusivamente a compensação de créditos de IRPJ no montante de
R$ 1.538.779,39 (um milhão e quinhentos e trinta e oito mil e setecentos e
setenta e nove reais e trinta e nove centavos), em valores não atualizados,
glosando, com isso, o valor não atualizado de R$ 99.068,97 (noventa e nove mil
e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos).
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.723734/2018-18

Essa glosa, todavia, deve ser revista, pois os créditos em questão, como será
demonstrado pelos comprovantes de retenção em anexo, são efetivamente
existentes, tendo sido o Agente Fiscal levado a erro pelo conteúdo das
informações incompletas veiculadas na DIRF da matriz e das filiais da
manifestante.
Sendo assim, embora a DIRF reportasse exclusivamente IRRF no montante de
R$ 1.407.635,20 (um milhão e quatrocentos e sete mil e seiscentos e trinta e
cinco reais e vinte centavos) para o ano de 2015, a manifestante teve retenções
de IRRF no montante total de R$ 1.700.777,12 (um milhão e setecentos e setenta
e sete reais e doze centavos).
Por essa razão, interpõe-se a presente MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE para o fim de que (i) esta DJR baixe o presente processo
em diligência à DRF, para que ocorra a revisão do Despacho Decisório, ou,
subsidiariamente, que (ii) seja dado provimento à presente MANIFESTAÇÃO,
para o fim de invalidar o Despacho Decisório e julgar válido a integralidade do
crédito glosado.
DO DIREITO
A comparação entre o conteúdo das fichas do Registro Y570 da ECF 2015
retificadora (Doc_Comprobatorios1) e da DIRF (Doc_Comprobatorios2), indica
uma diferença no montante de R$ 293.142,17 (duzentos e noventa e três mil e
cento e quarenta e dois reais e dezessete centavos), conforme os dados da tabela
abaixo:

Ocorre, todavia, que, como demonstram os conjuntos de documentos 4, 5 e 6, em
anexo, a integralidade das retenções de IRRF identificadas fichas do Registro Y570 da
ECF 2015 retificadora (Doc_Comprobatorios1), que serviram de subsídio para as
DCOMPs transmitidas, inclusive para aquela que objeto da glosa parcial, efetivamente
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.723734/2018-18

ocorreram, de modo que o Agente Fiscal foi levado a erro pelo conteúdo das
informações incompletas transmitidas pelas fontes pagadoras e veiculadas na DIRF da
matriz e das filiais da manifestante.
No caso da diferença de R$ 35.982,82 (trinta e cinco mil e novecentos e trinta e dois
reais e oitenta e dois centavos), obtida na linha 11 da tabela comparativa supra, advém
de retenções efetuadas em maio, novembro e dezembro de 2015, conforme demonstram
os extratos em anexo (Doc_Comprobatorios4), em fundo de capitalização do Banco
Bradesco titularizado originalmente pela empresa TRATOR FARM MÁQUINAS E
PEÇAS LTDA., que foi incorporada pela manifestante na data de 23/02/2015, conforme
os documentos societários (Docs_Identificacao) e fiscais (Doc_Comprobatorios3) em
anexo.
Note-se, inclusive, que, ao somar os valores efetivos de IRRF lançados nos
correspondentes extratos, identifica-se um valor total de R$ 36.020,45 (trinta e seis mil
e vinte reais e quarenta e cinco centavos):

Sendo assim, com relação à diferença indicada na linha 11 da tabela comparativa supra,
tem-se que os R$ 35.982,82 (trinta e cinco mil e novecentos e trinta e dois reais e
oitenta e dois centavos) correspondem a IRRF que foi retido pelo Banco Bradesco
(Doc_Comprobatorios4), porém que não foi informado como de titularidade da
manifestante, por equívoco da instituição financeira, embora tenha ocorrido a
incorporação da empresa TRATOR FARM MÁQUINAS E PEÇAS LTDA., titular
original do fundo de capitalização, na data de 23/02/2015, pela manifestante, que, com
base nisso, sucedeu aquela universalmente para todos os efeitos de direito.
Com isso, comprova-se que a diferença em questão é inexistente.
No caso da diferença de R$ 254.927,13 (duzentos e cinquenta e quatro mil e novecentos
e vinte e sete reais e treze centavos), obtida na linha 18 da tabela comparativa, a origem
decorre dos seguintes eventos:
(i) uma diferença de R$ 229.727,57 (duzentos e vinte e nove mil e setecentos e vinte e
sete reais e cinquenta e sete centavos) correspondente a IRRF retido da manifestante, na
data de 03/06/2015, pelo Banco Santander (Doc_Comprobatorios5), em razão do
resultado positivo de uma operação de SWAP, mas que, por equívoco da fonte
pagadora, não foi informado em DIRF como de titularidade da manifestante:

(ii) uma diferença de R$ 18.982,98 (dezoito mil e novecentos e oitenta e dois reais e
noventa e oito centavos) correspondente a IRRF retido da manifestante, na data de
26/08/2015, pelo Banco Santander (Doc_Comprobatorios6), em razão do resultado
positivo de uma operação de SWAP, mas que, por equívoco da fonte pagadora, não foi
informado em DIRF como de titularidade da manifestante:

Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.723734/2018-18

(iii) uma diferença de R$ 6.438,90 corresponde a IRRF que retido pelo Banco Santander
(Doc_Comprobatorios7), porém que não foi informado como de titularidade da
manifestante, por equívoco da instituição bancária, embora tenha havido a incorporação
da empresa TRATOR FARM MÁQUINAS E PEÇAS LTDA., titular original do fundo
de capitalização, na data de 23/02/2015, pela manifestante, que, com base nisso,
sucedeu aquela universalmente para todos os efeitos de direito:

Note-se que, somando-se os três grupos de retenções não informadas pelas fontes
pagadoras, se tem o montante de R$ 255.149,45 (duzentos e cinquenta e cinco mil e
cento e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), o que supera em R$ 222,32
(duzentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos) o valor da diferença indicada na
linha 18 da tabela comparativa supra, correspondente a R$ 254.927,13 (duzentos e
cinquenta e quatro mil e novecentos e vinte e sete reais e treze centavos).
Com isso, comprova-se que a diferença em questão é inexistente, e, por consequência,
que a integralidade dos créditos declarados nas DCOMPs transmitidas, inclusive para
aquela que objeto da glosa parcial, eram efetivamente existentes, razão pela qual (i) esta
DJR deve baixar o presente processo em diligência à DRF, para que ocorra a revisão do
Despacho Decisório, ou, subsidiariamente, (ii) deve dar provimento à presente
MANIFESTAÇÃO, para o fim de invalidar o Despacho Decisório e julgar válido a
integralidade do crédito glosado.
Saliente-se, nesse ponto, que, para as diferenças indicadas nas linhas 9 e 22 da tabela
comparativa supra, a manifestante não conseguiu obter a tempo os respectivos
comprovantes junto às instituições financeiras.
Por fim, deve-se mencionar que, forte nos termos do Parecer Normativo COSIT no 1/02,
se eventualmente identificar-se que ocorreu a retenção e que não houve o recolhimento
do IRRF, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de
mora, devendo o contribuinte oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto
retido.
Por essa razão, comprovados, pelos documentos em anexo, as retenções realizadas, e
tendo a manifestante oferecido o rendimento à tributação, é seu direito compensar o
imposto retido, com o que se reforça que a integralidade dos créditos declarados nas
DCOMPs transmitidas, inclusive para aquela que objeto da glosa parcial, eram
efetivamente existentes.
DOS PEDIDOS
Ante o exposto, REQUER a manifestante a Vossa Senhoria seja:
a) baixado em diligência à DRF o presente processo, para que ocorra a revisão integral
do Despacho Decisório DRF/STM no 1.223/2018;
b) caso seja baixado em diligência o processo e não ocorra a revisão integral do
Despacho Decisório DRF/STM no 1.223/2018 ou não seja baixado em diligência o
presente processo, seja dado provimento à presente MANIFESTAÇÃO, para o fim de
invalidar o Despacho Decisório DRF/STM no 1.223/2018 e julgar válido, líquido e certo
a integralidade do crédito glosado no montante de R$ 99.068,97 (noventa e nove mil e
sessenta e oito reais e noventa e sete centavos).
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.723734/2018-18

A manifestante protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas.
Por fim, REQUER que todas as intimações decorrentes do presente processo sejam
dirigidas para a manifestante, inicialmente qualificada, e para seu procurador, advogado
Eduardo Gomes Plastina, inscrito na OAB/RS sob o no 48.506, com escritório na Av.
Carlos Gomes, no 141, 10o andar, Porto Alegre, RS.
O órgão preparador atestou a tempestividade da manifestação de inconformidade e
encaminhou o processo a julgamento de 25/01/2019, tendo sido distribuído à DRJ 08/SP
em 13/07/2022”.
Por sua vez, a DRJ08 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, cuja decisão restou ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS
RENDIMENTOS.
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto” (Súmula CARF no 80).
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. INCORPORADAS.
As retenções efetuadas em favor de incorporadas, após a data do evento, integram o
saldo negativo da incorporadora, desde que os rendimentos a elas correspondentes
tenham sido comprovadamente oferecidos à tributação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformado, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
“(...)
DO DIREITO
DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS E DA COMPROVAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS DECLARADOS NAS DCOMP
Cabe destacar, de pronto, que a decisão proferida no processo administrativo em
questão cita que diversos documentos que podem servir para comprovação da existência
dos créditos analisados, mencionando a importância de comprovar a retenção.
Esse entendimento corrobora com o posicionamento do CARF sobre a comprovação das
retenções de imposto de renda Número do processo: 10980.909290/2008-81
“Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Oct 22 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Dec 31 00:00:00 UTC 2021
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.723734/2018-18

Ocorre que, mesmo a decisão mencionando que a escrituração contábil possui força
probatória, que deve vir acompanhada dos documentos que comprovem, dando como
exemplos a apresentação de extratos bancários, estes, embora juntados aos autos por
ocasião da manifestação de inconformidade, não foram devidamente analisados e
considerados na decisão recorrida.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.723734/2018-18

Como já destacado anteriormente, a comparação entre o conteúdo das fichas do
Registro Y570 da ECF 2015 retificadora (fls. 151/155) e da DIRF (fls. 156/165), indica
uma diferença no montante de R$ 293.142,17 (duzentos e noventa e três mil e cento e
quarenta e dois reais e dezessete centavos), conforme os dados da tabela abaixo:

Ocorre, todavia, que, como demonstram os conjuntos de documentos juntados aos autos
nas fls. 166/196, a integralidade das retenções de IRRF identificadas fichas do Registro
Y570 da ECF 2015 retificadora (fls. 151/155), que serviram de subsídio para as
DCOMP transmitidas, inclusive para aquela que objeto da glosa parcial, efetivamente
ocorreram, de modo que o Agente Fiscal foi levado a erro pelo conteúdo das
informações incompletas transmitidas pelas fontes pagadoras e veiculadas na DIRF da
matriz e das filiais da recorrente.
No caso da diferença de R$ 35.982,82 (trinta e cinco mil e novecentos e trinta e dois
reais e oitenta e dois centavos), obtida na linha 11 da tabela comparativa supra, advém
de retenções efetuadas em maio, novembro e dezembro de 2015, conforme demonstram
os extratos anexados aos autos (fls. 168/196), em fundo de capitalização do Banco
Bradesco titularizado originalmente pela empresa TRATOR FARM MÁQUINAS E
PEÇAS LTDA., que foi incorporada pela recorrente na data de 23/02/2015, conforme os
documentos societários (fls. 132/150) e fiscais (fls. 151/196).
Note-se, inclusive, que, ao somar os valores efetivos de IRRF lançados nos
correspondentes extratos, identifica-se um valor total de R$ 36.020,45 (trinta e seis mil
e vinte reais e quarenta e cinco centavos):
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.723734/2018-18

Sendo assim, com relação à diferença indicada na linha 11 da tabela comparativa supra,
tem-se que os R$ 35.982,82 (trinta e cinco mil e novecentos e trinta e dois reais e
oitenta e dois centavos) correspondem a IRRF que foi retido pelo Banco Bradesco (fls.
168/182), porém que não foi informado como de titularidade da recorrente, por
equívoco da instituição financeira, embora tenha ocorrido a incorporação da empresa
TRATOR FARM MÁQUINAS E PEÇAS LTDA., titular original do fundo de
capitalização, na data de 23/02/2015, pela recorrente, que, com base nisso, sucedeu
aquela universalmente para todos os efeitos de direito.
Com isso, comprova-se que a diferença em questão é inexistente.
No caso da diferença de R$ 254.927,13 (duzentos e cinquenta e quatro mil e novecentos
e vinte e sete reais e treze centavos), obtida na linha 18 da tabela comparativa, a origem
decorre dos seguintes eventos:
(i) uma diferença de R$ 229.727,57 (duzentos e vinte e nove mil e setecentos e vinte e
sete reais e cinquenta e sete centavos) correspondente a IRRF retido da recorrente, na
data de 03/06/2015, pelo Banco Santander (fls. 183/196), em razão do resultado positivo
de uma operação de SWAP, mas que, por equívoco da fonte pagadora, não foi
informado em DIRF como de titularidade da recorrente:

Note-se que, na decisão recorrida, ao analisar tal retenção, a Julgadora apenas menciona
que os extratos apresentados não são suficientes para prova, sem prestar esclarecimentos
da razão pela qual entende que não poderiam ser utilizados como prova, conforme
abaixo destacado (fls. 238):
(i
ii) uma diferença de R$ 18.982,98 (dezoito mil e novecentos e oitenta e dois reais e
noventa e oito centavos) correspondente a IRRF retido da recorrente, na data de
26/08/2015, pelo Banco Santander (fls. 183/196), em razão do resultado positivo de
uma operação de SWAP, mas que, por equívoco da fonte pagadora, não foi informado
em DIRF como de titularidade da recorrente:

(iii) uma diferença de R$ 6.438,90 corresponde a IRRF que retido pelo Banco Santander
(fls. 183/196), porém que não foi informado como de titularidade da recorrente, por
equívoco da instituição bancária, embora tenha havido a incorporação da empresa
TRATOR FARM MÁQUINAS E PEÇAS LTDA., titular original do fundo de
capitalização, na data de 23/02/2015, pela recorrente, que, com base nisso, sucedeu
aquela universalmente para todos os efeitos de direito:
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.723734/2018-18

É importante destacar nesse ponto que a decisão recorrida reconhece a validade de tais
valores, porém não os considerou quando apresentada a conclusão da decisão, conforme
demonstra o trecho extraído da decisão abaixo destacado (fls. 238/239 e fls. 241):

(...)

Note-se que, somando-se os três grupos de retenções não informadas pelas fontes
pagadoras, se tem o montante de R$ 255.149,45 (duzentos e cinquenta e cinco mil e
cento e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), o que supera em R$ 222,32
(duzentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos) o valor da diferença indicada na
linha 18 da tabela comparativa supra, correspondente a R$ 254.927,13 (duzentos e
cinquenta e quatro mil e novecentos e vinte e sete reais e treze centavos).
Por fim, é importante destacar que o CARF expressamente reconhece a possibilidade de
apresentação de extratos como forma de comprovar a retenção de imposto de renda
realizado, decidindo que tais valores devem ser considerados: (...)
Com isso, comprova-se que a diferença é inexistente, e, por consequência, que a
integralidade dos créditos declarados nas DCOMP transmitidas, inclusive para aquela
que objeto da glosa parcial, eram efetivamente existentes, razão pela qual o presente
recurso voluntário deve ser julgado procedente para o fim de invalidar o Despacho
Decisório e julgar válido a integralidade do crédito glosado.
DOS PEDIDOS
Ante o exposto, REQUER a recorrente a Vossas Senhorias seja admitido o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO, dando-lhe provimento, para o fim de reformar a decisão
recorrida para o fim de invalidar o Despacho Decisório DRF/STM no 1.223/2018 e
julgar válido, líquido e certo a integralidade do crédito glosado no montante de R$
99.068,97 (noventa e nove mil e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos).
Por fim, REQUER que todas as intimações decorrentes do presente processo sejam
dirigidas para a impugnante, inicialmente qualificada, e para seu procurador Eduardo
Plastina, inscrito na OAB/RS sob o no. 48.506, com escritório na Av. Nilo Peçanha, no
2900, conj. 604, Porto Alegre, RS.”
É o relatório.

Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.723734/2018-18

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório e o
oferecimento à tributação das retenções que compõem o crédito pleiteado.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.723734/2018-18

7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nas
seguintes Súmulas:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Ressalte-se que o regime de competência rege a matéria, já que, repita-se, na
apuração do saldo negativo de IRPJ “a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto”.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.723734/2018-18

Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF no 80 e no
143,em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o
acervo fático-probatório composto pelos conjuntos de documentos juntados aos autos nas fls.
166/196, a integralidade das retenções de IRRF identificadas fichas do Registro Y570 da ECF
2015 retificadora (fls. 151/155), além dos extratos bancários, ao contrário do decidido pelo
acórdão de piso, que totalizam o mesmo montante que foi declarado em sua DIPJ, a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte recolhido no período e oferecido à tributação.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-004.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.723734/2018-18

Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 275
DF CARF MF
Original